Tribunal: TJDFT
Processo: 0725376-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. PEDIDO DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. ALEGAÇÃO DE MÁ ADMINISTRAÇÃO E OCULTAÇÃO DE BENS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SITUAÇÕES PREVISTAS NO ART. 622 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que manteve o herdeiro Daniel como inventariante em processo de inventário. A agravante, herdeira C.G.N., alega que o inventariante estaria ocultando bens e má administrando o espólio. Em primeira instância, o juízo indeferiu o pedido de remoção do inventariante, por não vislumbrar elementos que justificassem a medida, conforme o art. 622 do CPC.
2. O debate consiste em (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a remoção do inventariante previstos no art. 622 do CPC e (ii) se a agravante conseguiu demonstrar de forma suficiente, a má administração ou ocultação de bens pelo inventariante.
3. O inventariante apresentou defesa contra as alegações da agravante e juntou documentos ao processo para comprovar a regular administração do espólio.
4. O Ministério Público manifestou-se pela manutenção do inventariante, ressaltando a necessidade de contraditório e ampla defesa em incidentes de remoção, conforme o parágrafo único do art. 623 do CPC.
5. Não há comprovação nos autos de que o inventariante tenha incorrido em desídia ou em qualquer das hipóteses do art. 622 do CPC, justificando sua remoção.
6. Recurso desprovido. A mera alegação de má administração, sem provas suficientes, não enseja a remoção do inventariante.
Tese de julgamento: "A remoção de inventariante, nos termos do art. 622 do CPC, exige comprovação de conduta que justifique tal medida, precedida de contraditório e ampla defesa".
Legislação relevante citada: CPC, arts. 622 e 623.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF no 130, Rel. Min. Ayres Britto, j. 30.04.2009.